Tribunal: TJDFT
Processo: 0722622-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722622-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIO HENRIQUE FURTADO DE MIRANDA, WELMA ALVES DE MIRANDA EMBARGADO: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA REPRESENTANTE: DANILO DE VELLASCO VILLELA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2020 16:03:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador